Tribunal: STF
Processo: Rcl 55499
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. Uso injustificado de instrumentos processuais. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.



    1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC).